Tribunal: TJES
Processo: 0002759-06.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002759-06.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DA SILVA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.
1 – Constatando-se a presença de vícios de contradição, devem os aclaratórios serem acolhidos para que se proceda às devidas correções. 2. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002759-06.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DA SILVA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
por
DAVID DA SILVA CASTRO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Considerando a ausência de fundamentação idônea, deve a pena do apelante ser redimensionada, a fim de se enquadrar no disposto nos art. 59 e 68 do CP. Recurso Parcialmente Provido.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em contradição, uma vez que o magistrado de primeira instância ao realizar a dosimetria da pena, na segunda fase, aplicou a fração de 1/6 para o reconhecimento da agravante da reincidência.

Alega que esta Corte, ao redimensionar a pena do apelante, deixou de observar na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 para aplicação da agravante da reincidência, razão pela qual pugna pela correção dosimétrica.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Isso porque, de fato, ao redimensionar a pena de David da Silva Castro, na segunda fase da dosimetria, não foi observada a fração de 1/6, quando do reconhecimento da agravante da reincidência.

Assim, passo à retificação da pena.

A pena-base restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, razão pela qual, deve a pena ser exasperada em 1/6, restando fixada em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §3º do CP.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.